Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por GESLAINE ARRUDA SILVA através da petição de ID 123760959, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação em epígrafe n. 1004610-45.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária EGRÉGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que o remédio constitucional foi protocolado originariamente no Superior Tribunal Justiça, em 03.12.2021, tendo a Corte Superior remetido os autos ao Tribunal local competente, comprovando-se que o remédio constitucional foi protocolado antes da formação da coisa julgada no processo origem.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que não houve preenchimento do requisito cumulativo previsto no inciso I do §5o do aludido art. 988.
Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:
“(...).
No presente caso, embora se aponte que a prestação jurisdicional encontra viabilidade de modificação com sede nos incisos II e III do art. 988 do CPC, não houve preenchimento do requisito cumulativo previsto no inciso I do §5o do aludido art. 988.
Isso porque, consultando o extrato processual do Recurso Inominado no 1011115-80.2021.8.11.0002, disponível publicamente no Sistema PJE, verifica-se que a decisão reclamada teve seu trânsito em julgado certificado em 07/12/2021:
“CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 06/12/2021, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem.” (ID 112238975)
Como a petição inicial desta demanda foi protocolada neste egrégio Tribunal depois desse termo legal, mais precisamente em 15/03/2022 (ID 121279486), inadmissível seu conhecimento.”
Note-se, inclusive, que a própria decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 11/03/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da presente reclamação, o que configura ainda mais o indeferimento da petição inicial, não havendo se falar em erro material na decisão.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para o arquivamento deste incidente.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =